Tribunal: TJDFT
Processo: 0719563-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2. O recorrente pretende ver reapreciada a matéria analisada no acórdão ou prequestioná-la para aparelhar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.
3. Recurso conhecido e não provido.